Tribunal: TJSP
Processo: 0016679-86.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
. Embargos de declaração acolhidos para sanar o equívoco apontado e fazer constar que as sequelas que ensejaram a concessão do benefício decorreram de acidente de trabalho típico, não de acidente de trajeto.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0016679-86.2018.8.26.0053; Relator (a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Acidentes do Trabalho (Extinta); Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Nuncio Theophilo Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Outros números:

16679862018826005350000

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão embargado que manteve sentença que julgou procedente ação acidentária para conceder o benefício de auxílio-acidente. Decisão que apresenta erro material na ementa. Embargos de declaração acolhidos para sanar o equívoco apontado e fazer constar que as sequelas que ensejaram a concessão do benefício decorreram de acidente de trabalho típico, não de acidente de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão embargado que manteve sentença que julgou procedente ação acidentária para conceder o benefício de auxílio-acidente. Decisão que apresenta erro material na ementa. Embargos de declaração acolhidos para sanar o equívoco apontado e fazer constar que as sequelas que ensejaram a concessão do benefício decorreram de acidente de trabalho típico, não de acidente de trajeto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0016679-86.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JESSICA MARIA LUIZ FERREIRA DE LIMA, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0016679-86.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 16475
2
VOTO No 16475
Embargos de Declaração: 0016679-86.2018.8.26.0053/50000
Origem: 1a Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca da Capital
Embargante: Jessica Maria Luiz Ferreira de Lima
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão embargado que manteve
sentença que julgou procedente ação acidentária para conceder o
benefício de auxílio-acidente. Decisão que apresenta erro material
na ementa. Embargos de declaração acolhidos para sanar o
equívoco apontado e fazer constar que as sequelas que ensejaram
a concessão do benefício decorreram de acidente de trabalho
típico, não de acidente de trajeto.
Vistos, etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 290/297, que negou provimento aos recursos de ambas as partes e deu
parcial provimento ao reexame necessário tão somente para dispor sobre a verba
honorária, mantendo a sentença que julgou procedente ação acidentária para conceder o
benefício de auxílio-acidente à segurada.
A decisão restou assim ementada:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO ACIDENTÁRIO. Autora que
apresenta sequelas na mão direita decorrentes de acidente de
trajeto. Nexo causal evidenciado. Exame clínico que confirma o
prejuízo funcional parcial e permanente, indicando possibilidade
de recolocação em funções de menor complexidade. Não
comprovação da alegada incapacidade laborativa total e
permanente. Auxílio-acidente devido. Procedência mantida.
AUXÍLIO-ACIDENTE TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Fixação que
fica diferida em razão da afetação da matéria pelo C. Superior
Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento
pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com
determinação de sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0016679-86.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 16475
3
PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS.
Percentual e base de cálculo a serem apurados em fase de
liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC.
Recurso de apelação não providos e reexame necessário
parcialmente provido, com observação.
Alega a embargante a ocorrência de erro material na
ementa do acórdão embargado, da qual constou que as sequelas teriam se originado em
acidente de trajeto, vez que ocorreu acidente de trabalho típico. Pleiteia, assim, o
acolhimento do recurso para sanar o erro apontado, ou para fins de prequestionamento
da matéria.
O recurso é tempestivo.
Relatados.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a
oposição de embargos de declaração tem validade para se apontar, na decisão
embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No caso em tela, restou evidente a ocorrência do erro
material apontado, uma vez que, de fato, as sequelas que ensejaram a concessão do
benefício de auxílio-acidente decorreram de acidente de trabalho típico, não de acidente
de trajeto, como equivocadamente constou da ementa, acima transcrita.
Ainda que não se vislumbre qualquer prejuízo à segurada em
decorrência de tal minúcia, é prudente que seja sanado o equívoco apontado, tal como
requerido por seu zeloso patrono.
Posto isto, ACOLHEM-SE os embargos de declaração, sem
efeitos modificativos, tão somente para alterar a ementa do julgado e fazer constar que
as sequelas decorreram de acidente de trabalho típico, não de acidente de trajeto.
Portanto, onde se lê, na ementa, “Autora que apresenta
sequelas na mão direita decorrentes de acidente de trajeto”, deve se entender “Autora
que apresenta sequelas na mão direita decorrentes de acidente de trabalho típico”,
ficando, no mais, integralmente mantida a decisão.
Nuncio Theophilo Neto
Relator